Tribunal: CVM
Processo: IA-2003-19
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 19/03
Acusados:
Almir Vespa Júnior
Giovanni Salvatore Di Chiara
Paulo Bezerra da Câmara
Arno da Silva
Oliveira Trust DTVM Ltda.
Mauro Sérgio de Oliveira
César Reinaldo Leal Pinto
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Pedro Sylvio Weil
Ementa:
Descumprimento do dever de cuidado e diligência, do dever de lealdade e
desvio de poder, previstos nos arts. 142, incisos I e III, 153, 154, caput e
155, primeira parte do caput, todos da Lei 6.404/76. Inabilitações.
Divulgação, no prospecto de emissão das debêntures da Companhia, de
informações insuficientes, em desacordo com o disposto no art. 14 da
Instrução 13/80. Inabilitações e absolvição.
Descumprimento dos deveres previstos nos arts. 14, §1o, e 17, inciso IV,
todos da Instrução 13/80. Multas e absolvição.
Falta de manutenção atualizada dos livros, registros e demonstrações
financeiras da Companhia, em violação ao disposto nos arts. 100, 176 e 177
todos da Lei 6.404/76. Inabilitações.
Abuso do poder de controle em infração ao disposto na alínea "a", § 1o, do
art. 117 da Lei 6.404/76. Absolvição.
Infração aos termos dos arts. 68, §1o, alínea "a" e 70, ambos da Lei 6.404/76
e art. 12, incisos IX e X da Instrução 28/83. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:

1. aplicar a Almir Vespa Junior a pena de inabilitação pelo prazo de 08 (oito) anos para o
exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização
ou registro na CVM, na forma do art. 11, inciso IV, da Lei 6.385/76, pelo descumprimento
do disposto nos arts. 100, 154, § 1o; 155, 176 e 177, todos da Lei 6.404/76; e art. 14 da
Instrução 13/80;
2. aplicar a Giovanni Salvatore Di Chiara a pena de inabilitação pelo prazo de 05 (cinco)
anos para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia
aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na CVM, na forma do art. 11, inciso IV, da Lei 6.385/76, pelo
descumprimento do disposto nos arts. 100, 154, § 1o; 155, 176 e 177, todos da Lei
6.404/76; e art. 14 da Instrução 13/80;
1/16

3. aplicar a Paulo Bezerra da Câmara a pena de inabilitação pelo prazo de 05 (cinco) anos
para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta,
de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na CVM, na forma do art. 11, inciso IV, da Lei 6.385/76, pelo
descumprimento dos disposto nos arts.154, § 1o e 155, da Lei 6.404/76;
4. aplicar à Oliveira Trust a pena de multa no valor de R$ 501.379,70, correspondente a 10%
(dez por cento) do valor da operação (contando-se apenas as debêntures efetivamente
colocadas), na forma do art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, pelo descumprimento do
disposto no art. 14, § 1o, da Instrução 13/80;
5. aplicar a Mauro Sérgio de Oliveira a pena de multa no valor de R$ 250.689,85,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da operação (contando-se apenas as
debêntures efetivamente colocadas), na forma do art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, pelo
descumprimento do disposto no art. 14, § 1o, da Instrução 13/80; e
6. absolver os indiciados Arno da Silva, SLW Corretora, Pedro Sylvio Weil e César Reinaldo
Leal Pinto das acusações que lhes foram feitas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Proferiu defesa oral o advogado dr. Nelson Laks Eizirik, representante dos acusados César Reinaldo Leal Pinto,
Mauro Sérgio de Oliveira e Oliveira Trust DTVM Ltda.
Presentes o diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, a diretora Maria Helena de Santana e o presidente da CVM
Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2007.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Inquérito Administrativo (fls. 2.376/2.412) instaurado pela Superintendência de Registro (" SRE"), em
face de Almir Vespa Júnior, Giovanni Salvatore Di Chiara, Paulo Bezerra da Câmara, Arno da Silva, Oliveira Trust
DTVM Ltda., Mauro Sérgio de Oliveira, César Reinaldo Leal Pinto, SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e Pedro
Sylvio Weil (todos doravante e indistintamente, "Indiciados"), com a finalidade de apurar a eventual ocorrência de
irregularidades relacionadas à emissão de debêntures da Easypar S.A ("Companhia").
Da Origem
02. Em 08.06.00, o Instituto Conab de Seguridade Social ("Cibrius"), encaminhou cópia de documentação referente à
fiscalização realizada pela Secretaria de Previdência Complementar ("SPC") no período de 04.10.99 a 12.11.99, que
teve por objeto a investigação de operações relacionadas à aquisição, por parte do Cibrius, de debêntures emitidas
pela Companhia.
Dos Fatos
03. A Companhia foi constituída com o propósito de comprar e vender direitos creditórios provenientes da venda a
prazo de veículos automotores nacionais e importados, novos e usados, tendo acessado o mercado de valores
2/16

mobiliários para obter recursos e adquirir os direitos creditórios de titularidade da Cantareira Distribuidora de Veículos
Ltda. ("Cantareira"), sua acionista controladora. A composição acionária da Companhia era a seguinte:
Acionistas da Easypar
Ações Ordinárias
%
Cantareira Distribuidora de Veículos Ltda.
45.000
90,00
Almir Vespa Junior
4.500
9,00
Giovanni Salvatore Di Chiara
500
0,99
Outros
2
0,01
Total
50.002
100,00
04. A Cantareira, por sua vez, na data de constituição da Companhia, tinha como sócios Almir Vespa Junior,
majoritário com 60% de seu capital, Arno da Silva e João Leopoldo Bracco de Lima, com 20% cada, consoante segue
(fls. 038):
Sócios da Cantareira
Cotas
%
Almir Vespa Junior
2.564.195
60,00
Arno da Silva
854.732
20,00
João Leopoldo Bracco de Lima
854.732
20,00
Total
4.273.659
100,00
05. Em 22.09.98, houve alteração do capital da Cantareira para R$ 4.274.659,00, sendo que Almir Vespa Junior, Arno
da Silva e João Leopoldo Bracco de Lima se retiraram da sociedade e, na mesma ocasião, foram admitidas, como
sócias, a VLS Participações Ltda. ("VLS Participações"), com participação na sociedade de R$ 4.273.659,00, e a
Phoenix Distribuidora de Componentes Automotivos Ltda. ("Phoenix Distribuidora"), de apenas R$ 1.000,00, como
consta da ficha emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), às fls. 1226/1232.
06. A VLS Participações fora constituída em 20.08.98, com capital social de R$ 4.423.217,00, tendo como sócios Almir
Vespa Junior, Arno da Silva e João Leopoldo Bracco de Lima, inclusive com percentuais de participação idênticos aos
que anteriormente possuíam na Cantareira, consoante respectivas fichas emitidas pela JUCESP (fls. 1892/1893 e
038):
Sócios
Valor de Participação
%
Almir Vespa Junior
2.659.723,00
60,00
Arno da Silva
881.747,00
20,00
João Leopoldo Bracco de Lima
881.747,00
20,00
Total
100,00
07. Em 23.11.98, a Companhia obteve junto à CVM o registro de distribuição primária para colocação pública de
70.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, no valor unitário de R$ 1.000,00 e
com montante registrado de R$ 70.000.000,00 (fls. 589).
08. Nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão para Oferta Pública de Debêntures da
Easypar S.A." ("Escritura de Emissão"), as debêntures contavam com garantia fidejussória representada por fiança
prestada, em conjunto, pela Cantareira, São Lourencinho Participações e Empreendimentos Ltda. ("São
Lourencinho"), Mineração Quatinga Ltda. (" Mineração Quatinga"), bem como por Guilherme da Silva e sua esposa,
Maria Piedade da Silva (fls. 102/103).
09. Também figuravam na Escritura de Emissão, além da Companhia e dos intervenientes fiadores, a SLW Corretora
de Valores e Câmbio Ltda. ("SLW Corretora"), na qualidade de Agente Fiduciário, e a Oliveira Trust Servicer Ltda.
("Oliveira Trust"), na qualidade de trustee, cabendo a esta última, segundo o disposto no item V da Escritura de
3/16

Emissão, dentre outros deveres, verificar, "dentro das limitações de suas funções", o cumprimento pela Companhia e
pela Cantareira das obrigações assumidas na Escritura de Emissão e no Instrumento de Cessão e Retrocessão de
Direitos Creditórios e Outras Avenças ("Instrumento de Cessão"), através de informações obtidas junto à Companhia,
ao auditor inadimplente, à Cantareira, bem como junto à instituição bancária cobradora dos direitos creditórios
(recebíveis) que fosse contratada pela Cantareira (fls. 102/103 e 111). No caso, a instituição bancária contratada foi a
Reposit Plataforma de Negócios Ltda. ("Reposit").
10. A colocação das debêntures de emissão da Companhia foi realizada sob a coordenação da Oliveira Trust, tendo o
Cibrius se tornado o único debenturista, ao adquirir o montante de 4.810 debêntures. As subscrições e integralizações
foram feitas nas seguintes datas e formas:
i. em 27.11.98: subscreveu 2.196 debêntures, com valor unitário de R$ 1.040,55, totalizando R$
2.285.047,80. A operação foi liquidada financeiramente e teve como intermediário a DiMarco DTVM;
(ii) em 02.12.98: subscreveu 1.464 debêntures, com valor unitário de R$ 1.040,55,
totalizando R$ 1.523.365,20. A operação foi liquidada via transferência da Cibrius para a
Companhia, por intermédio da Di Marco DTVM, na Câmara de Custódia e Liquidação
("CETIP"), de 426 Letras Financeiras de Alagoas (" LFT/AL") e de 1 CDB emitido pelo
Banco Seller S.A ("Banco Seller");
(iii) em 05.01.99: subscreveu 691 debêntures, com valor unitário de R$ 1.048,16,
totalizando R$ 724.278,56. A operação foi liquidada financeiramente e intermediada pela
Di Marco DTVM;
(iv) em 06.01.99: subscreveu 429 debêntures, com valor unitário de R$ 1.048,16,
totalizando R$ 481.105,44. A operação foi liquidada mediante a transferência para a
Companhia, por intermédio da Di Marco DTVM, de 222 LFT/AL, estimadas no mesmo
valor da operação.
11. Consoante relatado pela Comissão de Inquérito, a Di Marco DTVM não era integrante do consórcio regularmente
formado para a distribuição das debêntures, que tinha a Oliveira Trust como instituição coordenadora (fls. 590).
12. O restante das debêntures não colocadas foram bloqueadas pela CETIP em 12.03.99 (fls. 1906). Em 05.10.01, a
Oliveira Trust solicitou à CETIP o cancelamento das debêntures não colocadas (fls. 1995).
13. Em 03.02.99, a Cantareira, controladora da Companhia, requereu concordata preventiva. Em razão disso, em
10.02.99, através de correspondência endereçada ao Cibrius através da Oliveira Trust (fls. 190 e 193), a Companhia
propôs ao debenturista "a substituição dos recebíveis de titularidade da Easypar pelo Loteamento São Lourencinho
localizado no Bairro de São Lourencinho, Município de Pedro de Toledo/SP, com valor aproximado de R$
8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais) e pelos recebíveis oriundos da futura venda dos referidos lotes". Foi
proposto, ainda, "a constituição de hipoteca em 1o grau do referido loteamento, a favor dos debenturistas" . Essas
alterações, caso aprovadas, seriam formalizadas através de aditamento à Escritura de Emissão, passando a espécie
das debêntures, de subordinadas para com garantia real.
14. Tendo sido a proposta aceita pelo Cibrius, na qualidade de único debenturista, após parecer favorável do agente
fiduciário, foi elaborado o instrumento de aditamento à Escritura de Emissão (fls. 251/309). No entanto, em 10.12.99, a
Oliveira Trust informou à SLW Corretora que, até tal data, a Companhia não havia providenciado junto ao Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itanhanhém/SP a averbação das hipotecas dadas em garantias.
15. Em 15.02.00, a SLW Corretora encaminhou correspondência à Companhia, declarando o vencimento antecipado
das debêntures, nos termos do item III, alínea "c", Cláusula 20, da Escritura de Emissão (fls. 383). Em 16.12.00, a
Oliveira Trust comunicou ao Cibrius o encerramento de suas atividades como trustee da operação, em virtude do
vencimento antecipado das debêntures e do não recebimento de sua remuneração por serviços prestados há
aproximadamente um ano (fls. 382).
16. Também em 15.12.00, a concordata da Companhia veio a ser convolada em falência pelo Juízo da 23a Vara Cível
da Comarca de São Paulo (fls. 394/395, 598 e 1046/1060).
17. Em 14.04.00, o Cibrius eximiu a SLW Corretora da responsabilidade de representá-la judicialmente, tendo o
agente fiduciário permanecido com a responsabilidade pelas demais atribuições relacionadas à função (fls. 441). Em
02.05.00, o Cibrius ingressou, junto à 12a Vara Cível da Comarca de São Paulo, com ação de execução contra
devedor solvente em face da Companhia e dos fiadores da emissão (fls. 458/465 e 597/604).
4/16

18. Em diligências realizadas no Município de Pedro de Toledo/SP, bairro de São Lourencinho, os oficiais de justiças
certificaram em 28.12.00 e 16.05.01 (fls. 607/610), que os terrenos relacionados ao Loteamento São Lourencinho
"jamais seriam localizados, pois os mesmo não foram desmembrados, ou seja, o loteamento nunca foi implantado,
existe somente de direito". Em outra passagem, certificou-se que o local do denominado loteamento seria uma "área
rural coberta, em sua maior parte, por vegetação nativa e sob proteção ambiental".
Das declarações prestadas à CVM
19. A Di Marco DTVM, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE7/575/2003, informou que: (i) o Cibrius e a Companhia
teriam ajustado a integralização de parte das debêntures em créditos, pois a escritura de emissão de debêntures
autorizava a liquidação total ou parcial de debêntures em moeda corrente nacional e/ou créditos detidos contra
quaisquer terceiros, desde que a Companhia aceitasse; (ii) a cessão do CDB do Banco Seller à Companhia, a título
de parte da integralização das debêntures, teria sido objeto de contrato de cessão firmado diretamente entre o Cibrius
e a Companhia (fls. 1.236/1237).
20. A SLW Corretora, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE7/577/2003, esclareceu que: (i) por questões de
competência não teria se manifestado quanto a aceitação da Companhia pela subscrição e forma de pagamento das
debêntures pelo Cibrius; (ii) que teria certificado a existência do Loteamento São Lourencinho através da verificação
da certidão do registro de imóveis, do laudo técnico de avaliação emitido pela Bolsa Nacional de Imóveis e do contato
com a Prefeitura do Município de Pedro de Toledo/SP e moradores locais, para ratificar a existência do referido
loteamento (fls. 1.591/1.595).
21. O Indiciado Arno da Silva, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE7/581/2003, declarou ter sido sócio minoritário da
Cantareira e desconhecer informações sobre a emissão das debêntures da Companhia (fls. 1809/1812). Já o
Indiciado Paulo Bezerra da Câmara (OFÍCIO/CVM/SFI/GFE7/582/2003), declarou que foi diretor da Companhia, bem
como gerente contábil da Cantareira e que não teria participado da emissão de debêntures e não teria nenhum
conhecimento
específico
sobre
elas
(fls.
1.817/1820).
O
Indiciado
Almir
Vespa
Junior
(OFÍCIO/CVM/SFI/GFE7/578/2003) não compareceu para prestar esclarecimentos pessoalmente e enviou resposta
por escrito aos quesitos formulados. Uma segunda convocação acompanhada de parecer jurídico da Procuradoria
Federal Especializada ("PFE") teria sido realizada também sem êxito.
22. Em resposta por escrito, enviada em 30.01.04, Almir Vespa Junior declarou que (fls. 1.855/1856):
i. o loteamento São Lourencinho existia, tendo ressaltado o seguinte trecho da declaração do oficial de
justiça, que confirmaria a existência e localização do loteamento: "Diligenciei, também, junto ao setor de
engenharia da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, onde me foi exibido um mapa do referido
loteamento e, segundo os funcionários do setor, o acesso ao referido loteamento poderia ser feito pela
Estrada Municipal de Nóbrega, Estrada Velha que liga os municípios de Pedro de Toledo e Miracatu ou
pela rodovia BR-116, no Posto de gasolina Santa Rita, sendo este último recomendado pelos
funcionários do setor (...)";
ii. os 164 lotes penhorados, segundo certidão do oficial de justiça, teriam matrículas individuais, o que
significaria que o loteamento teria sido registrado segundo os requisitos legais da legislação aplicáveis; e
iii. a determinação do valor dos imóveis, inclusive quanto aos impactos de estarem incluídos em área de
preservação ambiental, dependeria de perícia de avaliação por profissional especializado.
23. Em 30.01.04, o Indiciado Giovani Salvatore Di Chiara declarou à CVM que não teria certeza se, em tal data, as
debêntures ainda integrariam o ativo da Companhia, em função da falência da sua controladora e da impossibilidade
de acesso aos seus documentos e livros. Quanto ao fato de terem sido as LTR/AL consideradas sem validade por
decisão judicial de 03.12.98, tratar-se-ia de informação desacompanhada de comprovação e, de qualquer forma,
posterior ao aperfeiçoamento do negócio que teria sido realizado em 01.12.98, como afirmado pelo Cibrius no termo
de quitação.
24. Em 16.03.04, o Oficial de Registro de Imóveis, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SFL/GFE7/013/2004, declarou que,
pelos elementos registrários, não seria possível afirmar se o imóvel correspondente ao loteamento São Lourencinho
estaria ou não em área de proteção ambiental, abrangida pelo Decreto Estadual no 2.2717, de 21.09.1984 (fls.
1997/1998).
25. Em 30.03.04, o Cibrius teria informado que: (i) desde 14.12.00, encontrava-se sob intervenção do Ministério da
Previdência Social/Secretaria de Previdência Complementar com o objetivo de realizar um trabalho de recuperação,
pois teria apresentado uma insuficiência de aproximadamente 77 milhões, incluindo nesse total uma série de ativos
5/16

podres; (ii) em 27.03.04, teria conseguido fazer contato com a Bolsa Nacional de Imóveis, através do Engenheiro
Armando Jayro Carminaty, que poderia prestar informações relevantes para o caso.
26. Em 15.04.04, o Cibrius enviou à CVM o Laudo de Avaliação da Gleba São Lourencinho (fls. 2.051/2.151)
elaborado pela Bolsa Nacional de Imóveis em 05.05.98. Questionado pela CVM se o loteamento denominado São
Lourencinho encontrava-se dentro de área de preservação ambiental, a Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, em
02.02.04, teria confirmado a informação e acrescentado que, quanto à possibilidade de construção, tal informação
deveria ser obtida junto ao Departamento de Proteção de Recursos Naturais (fls. 2.181).
Conclusões da Comissão de Inquérito
27. Passarei a relatar as conclusões da Comissão de Inquérito (fls. 2.376/2.412), separadamente, em função das
responsabilidade de cada um dos indiciados, sendo que as conclusões relacionadas aos indiciados Almir Vespa
Júnior, Giovanni Salvatore Di Chiara, Paulo Bezerra da Câmara e Arno da Silva serão consideradas em conjunto.
Sobre a Companhia
28. Concluiu a Comissão de Inquérito (fls. 2.376/2.412) que a Companhia utilizou-se do mercado de valores
mobiliários com o propósito de lançar debêntures, a fim de desviar os recursos captados para a Cantareira para
quitação de dívidas por esta anteriormente constituídas e não para financiar a venda de veículos novos e usados por
parte da Cantareira, conforme consta em seu objeto social.
29. Isso porque, nos termos das declarações prestadas pelo Indiciado Almir Vespa Junior na 1a Vara Criminal Federal
da Seção Judiciária de São Paulo – 1a Subseção1 (fls. 1086/1093):
i. a Cantareira, da qual era diretor geral, estaria passando por uma grave crise financeira, tendo, no final
do ano de 1998, decidido por colocar debêntures no mercado através da Companhia, com a finalidade
de captar recursos para o pagamento de dívidas contraídas com as empresas do grupo AGF. Atuando
como representante do Grupo AGF estaria a empresa Reposit, que também era a instituição bancária
responsável pela cobrança dos créditos pertencentes à Cantareira.
ii. no entanto, com a desvalorização do Real em janeiro de 1999, não teria sido possível a colocação da
totalidade das debêntures no mercado, tendo, inclusive, quase dobrado a dívida com o Grupo AGF, que
era fixada com correção pela variação cambial. Em razão disso, a AGF Leasing teria financiado 12
milhões de reais em contratos fictícios, além dos contratos verdadeiros.
30. Concluiu-se que todas as atividades da Companhia dependiam diretamente do desempenho da Cantareira, pois a
aquisição dos recebíveis dependia das suas vendas à prazo. Dessa forma, sustentou o relatório, o prospecto de
emissão das debêntures da Companhia deveria, no mínimo, apresentar informações contábeis da Cantareira
suficientes para permitir a análise da saúde financeira e capacidade de geração de vendas. Entretanto, o que ocorreu
foi uma ocultação da real situação da Companhia e somente a divulgação de projeções positivas de vendas, que
indicava um crescimento contínuo até o ano de 2003, sem indicar a fonte ou bases dessas projeções.
31. Ao não incluir os dados concretos da Cantareira, teria ocultado a Companhia a sua real situação, ficando
caracterizadas a omissão e a insuficiência das informações divulgadas no prospecto de emissão das debêntures da
Companhia, em desrespeito aos termos da Instrução 13/80.
32. No que se refere ao controle da Companhia, ressaltou o relatório que, independentemente das alterações
societárias verificadas tanto na Companhia como na Cantareira, o controlador, passando para o nível da pessoa
física, sempre foi o Indiciado Almir Vespa Junior, sendo que este e o também Indiciado Giovanni Salvatore Di Chiara
representavam a Cantareira nas assembléias gerais da Companhia (fls. 88 e 972/973).
33. No curso da instrução do inquérito, a Comissão não teria tido acesso direto a qualquer livro ou documento da
Companhia, tendo sido necessário a sua obtenção através de outras fontes. A justificativa apontada pelos Indiciados
para a não disponibilização dessa documentação foi o seu extravio quando da decretação da falência e lacre da sede
da Cantareira, eis que era na sede de sua controladora que estavam localizados.
34. Teria sido constatado, também, que o Loteamento São Lourencinho não poderia ser utilizado como garantia das
debêntures. Consoante os termos do parecer técnico elaborado pela empresa Urbano Métrica Estudos Patrimoniais e
do Mercado Ltda. ("Urbano Métrica"), empresa especializada em avaliação imobiliária e encaminhado à CVM pelo
Cibrius, os lotes não seriam passíveis de mensuração de valor a partir de parâmetros de uma avaliação técnica e, por
isso, não possuiriam valor comercial. Urbano Métrica teria, então, recomendado que os direitos decorrentes dessas
6/16

propriedades fossem patrimonialmente provisionados como "perda". Foi ressaltado por ela, ainda, que os lotes dados
em garantia encontravam-se ocupados por posseiros em linhas de sucessão de direitos possessórios superiores a
vinte anos (fls. 2.231).
35. A Comissão de Inquérito entendeu, com base no depoimento do Indiciado Paulo Bezerra da Câmara, aliado às
informações do laudo encaminhado pelo Cibrius, que o Loteamento São Lourencinho teria sido adquirido pelo
Indiciado Almir Vespa Junior para a Cantareira, mediante supervalorização, para captar recursos para o grupo.
36. Diante dos fatos e elementos coletados, a Comissão de Inquérito concluiu pela responsabilidade dos seguintes
administradores:
i. Almir Vespa Junior, na qualidade de controlador da Companhia, por ter descumprido as obrigações
impostas pelo art. 116, parágrafo único e por ter praticado atos com abuso de poder de controle,
conforme descrito no art. 117, § 1o, alínea "a", todos da Lei 6.404/76.
ii. Almir Vespa Junior, na qualidade de presidente do conselho de administração, diretor presidente e
diretor de relação com investidores e Giovanni Salvatore Di Chiara, na qualidade de diretor vice-
presidente, responsáveis pelo descumprimento aos deveres previstos nos arts. 153 e 154, caput, da Lei
6.404/76, bem como por não servirem com lealdade à Companhia, em infração à primeira parte do caput
do art. 155 desse mesmo normativo, em razão da prática de atos em nome da Companhia e na sua
gestão em contrariedade ao seu objeto social, em prejuízos dos debenturistas.
iii. Arno da Silva e Paulo Bezerra da Câmara, na qualidade de conselheiros de administração, em razão de
terem se omitido no exercício de suas funções, pois teriam deixado de cumprir com os deveres previstos
no art. 142, incisos I e III e nos arts. 153 e 154, caput, todos da Lei 6.404/76.
iv. Almir Vespa Junior, Giovanni Salvatore Di Chiara, Arno da Silva e Paulo Bezerra da Câmara, na
qualidade de administradores da Companhia, em razão da ocultação e insuficiência de informações
divulgadas no prospecto de emissão de debêntures da Companhia, cabendo a responsabilidade, nos
termos do art. 14 da Instrução 13/80, vigente á época dos fatos.
v. Almir Vespa Junior e Giovanni Salvatori Di Chiara, pela não manutenção atualizada dos livros contábeis
e registros societários e pelo não levantamento das demonstrações financeiras da Companhia, em
descumprimento aos arts. 100, caput e incisos, 176, caput e incisos e 177, caput, todos da Lei 6.404/76.
Sobre a Oliveira Trust
37. A Comissão de Inquérito entendeu que a Oliveira Trust não teria desenvolvido esforços no sentido de verificar a
suficiência e qualidade das informações do prospecto. Ressaltou o relatório que não foi evidenciada a situação
financeira crítica da Cantareira, controladora da Companhia e de cujas vendas a Companhia dependeria para manter
suas atividades. Com isso, caberia a responsabilização da Indiciada, na forma do art. 14, § 1o, da Instrução 13/80.
38. Ainda quanto à Oliveira Trust, apontou-se que, na qualidade de coordenadora da distribuição das debêntures de
emissão da Companhia, não informou antecipadamente à CVM sobre a adesão da Di Marco DTVM, nos termos do art.
17, inciso IV, da Instrução 13/80, à época vigente. Apesar do contrato de coordenação estabelecer a possibilidade de
adesão de outras instituições financeiras para fins de distribuição das debêntures, foi apurado que a formalização
dessa adesão aconteceu posteriormente às operações realizadas, o que evidenciaria que a distribuição das
debêntures ocorreu em condição diversa da constante no registro junto a esta Autarquia, configurando a infração
grave para os efeitos do art. 11, § 3o, da Lei 6.385/76, conforme previsto no art. 35, inciso I, da Instrução 13/80.
39. Os diretores da Oliveira Trust, à época dos fatos, Mauro Sérgio de Oliveira e César Reinaldo Leal Pinto, também
foram apontados pela Comissão de Inquérito como responsáveis pelos atos praticados na emissão das debêntures da
Companhia.
Sobre a SLW Corretora
40. A SLW Corretora, na qualidade de agente fiduciário, não teria atuado com cuidado e diligência no sentido de
verificar a real situação do Loteamento São Lourencinho, oferecido como garantia aos debenturistas, especialmente
quanto ao valor da avaliação e acerca do fato de estar localizado em área considerada de proteção ambiental.
41. Ressaltou o relatório que uma atuação diligente do agente fiduciário teria detectado os vícios relacionados ao
loteamento, bem como o seu valor superestimado, para fins de seu oferecimento em garantia às debêntures emitidas
pela Companhia. Tal conduta, por parte da Indiciada e de seu diretor responsável, Pedro Sylvio Weil, teria infringido os
7/16

termos dos arts. 68, alínea "a", § 1o e 70, todos da Lei 6.404/76, bem como do disposto no art. 12, incisos IX e X, da
Instrução 28/83.
Comunicação do Inquérito às autoridades competentes
42. A Comissão de Inquérito propôs à PFE o envio do relatório para: (i) o Ministério Público Federal, pelos indícios da
prática de crimes de ação penal pública; (ii) a 1a Vara Criminal Federal de São Paulo, por conter ação conexa à Ação
Criminal em curso; (iii) a 23a Vara Cível da Comarca de São Paulo, onde tramita o processo de falência da Cantareira;
(v) o Cibrius; e (iv) o SPC, por envolver fatos relativos ao supramencionado instituto de previdência.
43. A PFE emitiu parecer, manifestando-se no sentido de: (i) necessidade de comunicação ao Ministério Público
Federal e Estadual, na forma do art. 9o da Lei 105/01, devendo ser encaminhada a cópia do inquérito; (ii)
desnecessidade de notificação da 1a Vara Criminal Federal de São Paulo e da 23a Vara Cível da Comarca de São
Paulo; e (iii) necessidade de notificação da Secretaria de Previdência Complementar, na forma do art. 9o, § 2o da Lei
105/01 (fls. 2.418/2.425).
Das Defesas
44. Todos os Indiciados apresentaram defesa escrita.
Defesa de Arno da Silva
45. Nas suas razões de defesa, o Indiciado Arno da Silva, na qualidade de membro do conselho de administração da
Companhia, declarou que:
i. teria sido convidado para trabalhar na Cantareira pelo pai de AVJ, seu amigo pessoal e que,
posteriormente, por motivos desconhecidos, AVJ teria se tornado sócio majoritário e comandante geral
da administração;
ii. em realidade, não teria condições de ser acionista da Companhia, tendo obtido ajuda do seu pai,
Guilherme da Silva;
iii. o comando da Companhia estaria concentrado nas mãos de AVJ, GSDC e PBC, especialmente de AVJ,
que teria editado todas as normas de gestão e controle em todo o Grupo Cantareira;
iv. o loteamento apresentado como garantia seria propriedade de AVJ;
v. não teria assinado nenhuma ata de posse da função e assumiu o cargo sem ter noção do que lhe seria
atribuído;
vi. não teria condições técnicas de exercer o cargo, bem como nunca teria recebido orientação para
inspecionar atos e cumprir normas;
vii. seus pais, Guilherme da Silva e Maria Piedade da Silva, teriam sido fiadores da emissão de debêntures;
viii. a 23a Vara Cível de São Paulo teria denunciado apenas AVJ e GSDC, sem nenhuma menção quanto ao
seu nome;
ix. requer, por fim, a sua exclusão quanto às responsabilidades atribuídas devido a existência de vício
formal, pois sua posse sequer teria sido concretizada.
Defesa de Almir Vespa Júnior, Giovanni Salvatore Di Chiara e Paulo Bezerra da Câmara
46. Os Indiciados Almir Vespa Junior, Giovanni Salvatore Di Chiara e Paulo Bezerra da Câmara apresentaram
argüição preliminar de prescrição, sob o argumento de que a Comissão de Inquérito somente teria sido instalada em
29.07.03, a partir da denúncia do Cibrius, em 08.06.00; e, embora o registro de distribuição estivesse datado de
23.11.98, a emissão teria sua data oficial de lançamento em 15.06.98. As intimações para apresentação das defesas
teriam sido expedidas mais de cinco anos depois da denúncia do Cibrius e, por isso, a fase preliminar de inquérito não
representaria o exercício da prescrição punitiva.
47. Sobre a questão de mérito, alegaram que os livros encontravam-se na sede da Cantareira, sua controladora, e,
por isso, não poderiam ser acusados pela falta de zelo com os livros e de não os manterem em dia, nem tampouco de
faltarem com o dever de informar, visto que teriam sido afastados do estabelecimento, por força da falência da
controladora, onde efetivamente funcionava a Companhia.
8/16

48. Alegaram também que não poderiam ser acusados pelo descumprimento ao disposto no art. 142, I, II, III e IV da
Lei 6.404/76, porque a Cantareira já teria sido atingida pela falência quando os mandatos foram finalizados, e isso
teria impossibilitado qualquer ato de administração por parte de sua corretora e conselho.
49. Argumentaram que a apreciação da emissão de debêntures deveria limitar-se aos fatos que legitimamente o
suportaram, quais sejam, os vinculados ao desempenho comercial da Cantareira, em 1997, e ao plano de negócios
deles decorrente. Alegaram que a situação teria sido criada com a crise da Ásia, mas poderia ser contornada com a
captação através de debêntures pela Companhia. Também, os problemas da Cantareira teriam se agravado a partir
de meados de 1998, em função da sua dívida com o Banco AGF.
50. Quanto às garantia real do tipo subordinada oferecida para evitar o vencimento antecipado das debêntures que
não teriam sido aperfeiçoadas, seria sempre fidejussória e, somente com a concordata é que teria sido questionado o
seu valor pelo Cibrius. O Cibrius tinha plena ciência de que o registro da hipoteca pela Companhia não teria se
efetivado porque esta sequer tinha os recursos necessários para o registro da hipoteca, conforme comprova a ata da
assembléia de 28.12.99.
51. Com relação ao possível abuso do poder de controle em prejuízo aos minoritários, tratar-se-ia de acusação
imprópria, uma vez que não houve qualquer lesão aos debenturistas, que é o escopo da norma de prevenção ao
abuso do controlador.
52. A acusação de um possível ilícito administrativo, por infração ao disposto no art. 14 da Instrução 13/80, seria
imprópria, pois os Indiciados responderiam apenas pela veracidade das informações e não por não terem incluído
dados concretos da Cantareira no prospecto, mas isso a acusação não contesta.
53. Requereram, por fim, que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da administração e, caso
superada a preliminar, que fosse reconhecida a improcedência das acusações.
Defesa da Oliveira Trust DTVM
54. Esta Indiciada apresentou suas razões, alegando em preliminar a ocorrência da prescrição punitiva, com base no
art. 1o da Lei 9.873/99.
55. Com relação às responsabilidades imputadas, alega a suficiência e qualidade das informações fornecidas ao
mercado durante o período de distribuição, já que corresponderiam exatamente aos fatos ocorridos, ao que os
contadores e auditores lhes teriam disponibilizado e às demonstrações financeiras da Cantareira. Declara que não
imaginaria que os controladores da Companhia estariam agindo de má-fé, fraudando os documentos apresentados e
buscando ludibriar a todos os envolvidos na operação, a fim de captar recursos do mercado financeiro.
56. Alega que teria esgotado todas as vias possíveis para a defesa dos debenturistas, não pela situação fática em que
se encontrava a Cantareira, mas sim, pelos contratos de clientes fictícios que teriam sido forjados, não gerando
qualquer lastro para eventual pagamento dos debenturistas.
57. Todos os documentos que foram disponibilizados pela Companhia e por terceiros teriam sido encaminhados à
CVM e, conseqüentemente, ao mercado, tendo atuado de maneira condizente com o papel de coordenadora da
emissão.
58. Com relação a possível emissão de maneira diversa da estipulada no contrato de coordenação, a informação
sobre a inexistência de pool para a distribuição não teria impedido que, eventualmente, uma outra instituição
financeira autorizada viesse a integrar o processo de distribuição pública.
59. Quanto a não informação antecipada à Autarquia da participação da Di Marco, não existe definição no art. 17, IV
da Instrução 13/80, nem na cláusula VIII, do Contrato de Coordenação, sobre em que momento da operação a DTVM
deveria informar da adesão de novo integrante no processo de distribuição.
60. Requer, por fim, o reconhecimento da preliminar argüida e, em caso de não acolhimento, a improcedência do
Termo de Acusação.
Defesa da SLW Corretora
61. O Agente Fiduciário declarou que as acusações não seriam condizentes com a realidade dos fatos, pois teria
tomado todas as precauções para verificar a idoneidade do bem oferecido em garantia.
62. Esclarece que a substituição da garantia teria sido deliberada, em 24.03.99, pela Cantareira, acionista majoritário
9/16

da Companhia, em assembléia convocada para esse fim, e que teria empregado todos os meios disponíveis para
proteger os direitos e interesses dos debenturistas, convocando assembléias e enviando notificações à Companhia,
sempre com o endosso dos debenturistas.
63. Alega que estaria desobrigado a decretar o vencimento antecipado das debêntures, de acordo com o item 5,
cláusula VI, § 7o da Escritura de Emissão.
64. Por fim, requer a não consideração das acusações, pois estariam destituídas de suporte fático ou legal.
Do pedido de celebração de Termo de Compromisso
65. A Oliveira Trust, representada por seus diretores Mauro Sérgio de Oliveira e César Reinaldo Leal Pinho,
apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso (fls. 2.556/2.562) que, analisada pela PFE e pelo
Comitê de Termo de Compromisso, foi apreciada e indeferida pelo Colegiado, em reunião ocorrida em 13.06.06 (fls.
2.601/2.602). Houve aditamento da proposta, mas essa também foi rejeitada pelo Colegiado, em reunião realizada no
dia 24.20.06 (fls. 2.620/2621).
É o relatório.
Voto
Da Prescrição
66. Os Indiciados Almir Vespa Junior, Giovanni Salvatori Di Chiara, Paulo Bezerra da Câmara e Oliveira Trust
argüiram prescrição da pretensão punitiva, conforme previsto no caput do art. 1o da Lei 9.873/992. O prazo de
prescrição da pretensão punitiva, neste caso, deve ser contado da data do registro na CVM da distribuição para
colocação pública de debêntures de emissão da Companhia (23.11.98). O termo final deste prazo é, portanto,
23.11.03. Durante este prazo, para evitar a prescrição, a CVM deveria ter iniciado a investigação sobre os fatos deste
processo, conforme previsto no inciso II, do art. 2o, da Lei 9.873/993.
67. Isso foi feito, a instalação da comissão de inquérito ocorreu em 29.07.03, antes, portanto, de 23.11.03 (fls. 01).
Além disso, antes da instauração do inquérito, a Superintendência de Registros ("SRE") já havia dado início às
apurações dos atos praticados pelas pessoas posteriormente indiciadas, conforme comprova o
MEMO/SRE/No185/2002, de 04.09.02 (fls. 02/14).
Do Mérito
68. Neste processo, foi imputado aos indiciados as seguintes infrações: (i) abuso do poder de controle em infração ao
disposto na alínea "a", § 1o, do art. 1174 da Lei 6.404/76; (ii) descumprimento do dever de cuidado e diligência, desvio
de poder e dever de lealdade, previstos nos arts. 142, incisos I e III5, 1536, 1547, caput e 155 8, primeira parte do
caput, todos da Lei 6.404/76; (iii) divulgação, no prospecto de emissão das debêntures da Companhia, de informações
insuficientes, em desacordo com o disposto no art. 149 da Instrução 13/80; (iv) falta de manutenção atualizada dos
livros, registros e demonstrações financeiras da Companhia, em violação ao disposto nos arts. 10010, 17611 e 17712
todos da Lei 6.404/76. E ainda: (i) descumprimento dos deveres previstos nos arts. 14, §1o13 e 17, inciso IV14, todos
a Instrução 13/80; e (ii) infração aos termos dos arts. 6815, §1o, alínea "a" e 7016, ambos da Lei 6.404/76 e art. 12 17,
incisos IX e X da Instrução 28/83.
69. Apontadas as disposições legais a serem analisadas neste voto, cabe fazer um pequeno resumo da situação
concreta que se tem presente: uma sociedade limitada decidiu captar recursos pela emissão de debêntures no
mercado de valores mobiliários, com o objetivo de pagar dívidas existentes. Para tal fim, essa sociedade constituiu
uma sociedade anônima com o propósito de comprar e vender recebíveis oriundos da venda de veículos
automotores18 e se tornou sua acionista controladora. Mais tarde, com o pedido de concordata preventiva e, após,
com a decretação da falência da sociedade limitada e a inadimplência da companhia emissora, tornou-se de
conhecimento público o fato de que os recebíveis que serviam de lastro para a emissão das debêntures originavam-
se, na maioria dos casos, de vendas de veículos que não existiam.
70. Formalmente, a estrutura da operação é legal e legítima, representando a primeira versão brasileira das
operações de securitização, que foi superada pela utilização dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios,
posteriormente regulamentados. A inexistência dos direitos creditórios cedidos é que macula como ilegal a conduta
10/16

dos administradores. A comprovação desses fatos pode ser feita pelos documentos juntados às fls. 1022/1233 deste
Inquérito Administrativo. Essa documentação consiste em:
i. laudo contábil juntado aos autos do inquérito judicial no 000.99.010122-3/080, em trâmite na 23a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo realizado junto à Cantareira (fls. 1.026/1.039); e
(ii) termos de interrogatório dos Indiciados Almir Vespa Junior e Giovanni Salvatore Di Chiara nos
autos do inquérito policial no 1999.61.81.002614-1, em trâmite na 1a Vara Criminal da Seção
Judiciária de São Paulo (fls. 1.086/1.097)19.
71. Para a realização das fraudes foram utilizados nomes e fichas cadastrais de clientes da Cantareira, sem
autorização, e simulação de contratos de leasing e compra e venda de veículos com reserva de domínio.
72. Essa espécie de expediente foi admitida pelo Indiciado Almir Vespa Junior, quando da realização do interrogatório
do pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo (Proc. 1999.61.81.2614-1, fls, 1.087/1.088).
Transcrevo o seguinte trecho:
"(...) A forma seria, conforme foi proposto, a realização de contratos fictícios. (...) nos contratos
verdadeiros, a AGF mandava os carnês via correio direto para o endereço dos clientes, enquanto que
nos contratos fictícios eram remetidos à CANTAREIRA, através da REPOSIT".
73. Embora a Comissão de Inquérito não tenha feita a análise individualizada dos créditos cedidos para a Companhia
para averiguar a sua existência, fortes indícios de que eles inexistiam se fazem presentes:
(i) o período em que os contratos fictícios eram gerados corresponde ao da aquisição dos
recebíveis (cf. depoimentos dos Indiciados Almir Vespa Junior e Giovanni Salvatore Di
Chiara, fls. 1.088/1.089 e 1.095/1.096, em que foi confirmada a utilização desse
expediente no período que foi de janeiro ou fevereiro de 1998 até a data do pedido de
concordata da Cantareira, ocorrido em 02.02.99, sendo que a distribuição das debêntures
no mercado iniciou-se a partir de 23.11.98);
(ii) a Oliveira Trust, em sua declaração de fls. 1910 e 1911, teria descrito os
procedimentos realizados e as consultas feitas às pessoas físicas que teriam adquiridos os
veículos, que comprovariam que os contratos eram fictícios; e
(iii) no período anterior à concordata 100% dos créditos cedidos eram honrados e,
posteriormente, 100% eram inadimplidos, o que indicaria que quem realizava os
pagamentos era a própria Cantareira.
Deveres do Acionista Controlador e dos Administradores
74. Com base nas provas acima elencadas, pode-se tratar das questões relativas aos administradores da Companhia
e ao seu acionista controlador final. Quanto a este último, a Comissão de Inquérito afirma que o lançamento das
debêntures no mercado teria o propósito de desviar os recursos captados para a Cantareira, para quitação de dívidas
anteriormente constituídas e não para financiar a venda de veículos novos e usados, conforme consta em seu objeto
social. Essa conclusão, parece-me, desconhece o propósito das operações de securitização de recebíveis estruturada
dessa forma, cuja finalidade é, justamente, a captação de recursos pelo acionista controlador, por intermédio da venda
de recebíveis para a sociedade controlada, que, por sua vez, captava recursos no mercado para a aquisição dos
recebíveis.
75. São outros dois fatores, no entanto, que fazem com que eu decida favoravelmente ao Indiciado, quanto a essa
imputação. Em primeiro lugar, o art. 3o do estatuto social da Companhia expressamente prevê a aquisição de
recebíveis em seu objeto social (ver nota de rodapé 18), que era o meio pelo qual os recursos saíam da Companhia
para a Cantareira. Não há iliegalidade nesse procedimento – nem há desvio de objeto social. A questão é saber se a
operação foi realizada corretamente.
76. O Outro problema para essa primeira imputação é a inexistência de comprovação da prática, pelo Indiciado, de
qualquer ato na qualidade de acionista controlador, o que impossibilita a condenação com base no art. 117, §1°, "a".
77. Esse mesmo indiciado – Almir Vespa Júnior – também foi objeto de imputações em razão de sua atuação como
administrador. Aqui, no entanto, sua posição é mais grave, pois, era administrador e acionista controlador da
Companhia e da Cantareira, e, conforme seu próprio depoimento, conhecedor dos recebíveis inexistentes. Sabedor
11/16

dessa situação, não preveniu a realização das operações, não comunicou ao mercado ou fez constar do prospecto
esses problemas, que é o que deve fazer o administrador leal e diligente, que atua sem desvio de finalidade. Com
isso, não há outra opção a não ser sua condenação por violação aos arts. 154, §1° e 155, sendo a imputação por
negligência (art. 153) consumida pelas demais.
78. Em situação muito semelhante está Paulo Bezerra da Câmara, que era funcionário da Cantareira – contador – e
administrador da Companhia. Ele, em seu depoimento, confirmou que os "recebíveis" cedidos à Companhia foram
pagos pela Cantareira diretamente, o que comprova a inexistência da cessão dos créditos. Isso, junto com o fato de
que teve conhecimento dos contratos fictícios criados no bojo do financiamento pela AGF (mesmo que não tenha
participado dessa negociação), o colocava na situação de averiguar a situação junto à Companhia, especialmente por
ser, além de conselheiro de administração, responsável pela contabilidade da Companhia (ver depoimento de fls
1.817 a 1820 e depoimento de Almir Vespa Júnior nos autos do processo 1999.61.81.2614-1, fls 1.087 e 1088). Por
esses motivos, entendo que Paulo Bezerra da Câmara violou os arts. 154, §1° e 155, sendo a imputação por
negligência (art. 153) consumida pelas demais.
79. Giovanni Salvatore Di Chiara, diretor financeiro da Cantareira e diretor vice-presidente da Companhia, reconheceu
que participou das operações e tinha conhecimento dos fatos em seu depoimento nos autos do processo
1999.61.81.2614-1 (fls. 1094). Ao não atuar para impedir que a fraude se consumasse, violou os arts. 154, §1° e 155,
sendo a imputação por negligência (art. 153), consumida pelas demais.
80. Giovanni Salvatore Di Chiara foi, ainda, responsabilizado como conselheiro de administração, pelos mesmos fatos
e omissões relacionadas à atuação como diretor. Essa imputação, além das dificuldades jurídicas inerentes – bis in
idem, entre outros – não prospera, pois ele não era conselheiro de administração da Companhia à época dos fatos do
processo (tomou posse quando da constituição, em 12.05.98, e deixou o cargo em 17.08.98; os fatos que deram
origem ao presente Inquérito Administrativo, são de 23.11.98, quando do registro da distribuição pública de
debêntures).
81. Já o conselheiro Arno da Silva parece estar em situação distinta, pois os depoimentos de Almir Vespa Júnior e
Giovanni Salvatore Di Chiara (já mencionados) indicam que ele não tinha conhecimento da fraude. Além disso, as
infrações recebem ao processo de vendas inexistentes de veículos da Cantareira, das quais se originaram os
recebíveis que foram comprados pela Companhia e, por conseguinte, das debêntures emitidas e, ainda, a
irregularidades relacionadas aos livros e registros da Companhia, a sua absolvição parece ser a melhor decisão.
Essas espécies de irregularidades se referem a atos de gestão e somente com a análise detida dessas negociações,
livros e registros contábeis, como, por exemplo, o fato de que em janeiro de 1999, 100% dos recebíveis vencidos
foram adimplidos e, em fevereiro de 1999, esses mesmos 100% restaram inadimplidos (atuação a posteriori), é que
poderiam ser detectadas. A análise de fatos assim compete a diretores, e não a membros do conselho de
administração, razão pela qual voto pela absolvição de Arno da Silva de todas as imputações a ele feitas.
Informações Periódicas
82. A Companhia não entregou o 3o ITR de 1.998 e as demais informações obrigatórias (IAN, DFP e ITRs dos anos
subseqüentes). Essas informações são devidas em decorrência do arts. 13 e 16 da Instrução 202/93. No caso, a
responsabilidade é do Diretor de Relações com Investidores, Almir Vespa Junior, consoante aponta o art. 6o, também
da Instrução 202/94. Noto, no entanto, que a não entrega de informações periódicas pela Companhia já foi objeto do
Processo RJ2005/8578, julgado em 04.05.06, e no qual a própria acusação reconheceu o recebimento das
informações periódicas até as referentes a 30.06.99. Dessa forma, tendo em vista o julgamento anterior, voto pela
absolvição do indiciado quanto a essa infração.
Livros Societários e Contábeis
83. A Companhia não possui livros, registros e demonstrações financeiras, em violação aos arts. 100, caput e incisos,
176, caput e incisos e 177, caput, da Lei 6.404/76. Na ausência de individualização estatutária das responsabilidades
dos diretores, a competência é concorrente, devendo, portanto, serem responsabilizados os dois diretores da
Companhia – Almir Vespa Junior e Giovanni Salvatore Di Chiara.
Distribuição Pública
84. Para a análise das acusações relativas à distribuição pública, é importante notar que, à época dos fatos, o
ambiente regulatório e o mercado eram substancialmente diferente de hoje em dia, sendo necessário que a análise da
conduta dos indiciados leve isso em consideração.
85. O principal problema do prospecto é a inclusão de projeções de venda altamente positivas para a Cantareira "em
12/16

conjunto" com a omissão de informações sobre a sua situação financeira crítica.
86. Não há como se sustentar, ao menos para os administradores, a boa fé na preparação dessas projeções, uma vez
que o registro foi dado no dia 23.11.98 e o problema – geração de recebíveis inexistentes, para não falarmos da
situação financeira como um todo – já era de conhecimento desde janeiro ou fevereiro de 1998, conforme o
depoimento de Giovanni Salvatore Di Chiara.
87. É essa mesma precariedade financeira, que tornava necessária a apresentação de informações financeiras sobre
a Companhia, para que se pudesse averiguar a plausibilidade das projeções.
88. A violação das normas da Instrução 13/80 pelos administradores é clara. A situação da Oliveira Trust DTVM tem,
no entanto, peculiaridades, pois não tinha, necessariamente, conhecimento dos fatos. Ocorre que a apresentação de
projeções da Cantareira sem as suas demonstrações financeiras, não permite que se possa analisar a consistência
das projeções (e se a Cantareira teria saúde suficiente para fazê-las verdadeiras). Com isso, ao não exigir a inclusão
das informações financeiras da Cantareira, a Oliveira Trust DTVM deixou de cumprir com o art. 14, §1° da Instrução
13/80, que a responsabilizava pela "suficiência" das informações.
89. Seguindo essa linha de raciocínio – a utilização de projeções implicava o fornecimento de informações para
averiguar a sua consistência – argumentos sobre boa-fé das projeções, mudanças inesperadas de mercado e outras
utilizadas perdem sentido, pois se trata de omissão na apresentação de informações complementares.
Coordenador Contratado
90. A outra imputação relacionada ao descumprimento da Instrução 13/80 é a não comunicação prévia da inclusão de
coordenadores contratados. Conforme reconhece o próprio Indiciado, em 07.08.98, ela informou a CVM que não
haveria coordenador contratado. Posteriormente, incluiu a DiMarco DTVM Ltda., sem, no entanto, comunicar
previamente à CVM. A defesa limita-se a informar que teria feito tal comunicação sem provar e, também, que a
comunicação prévia não era exigida pela regulamentação em vigor.
91. No contexto dos fatos em análise, essa falha não me parece justificar uma condenação independente, uma vez
que a reprovabilidade da falta de comunicação é irrelevante em comparação com as questões informacionais
discutidas acima.
Renegociação das Garantias
92. Há, ainda, a acusação relacionada com a proposta da Cantareira de incluir garantia real sobre imóvel em troca da
não declaração de vencimento antecipado das debêntures emitidas. Essa negociação contou com a participação
direta do debenturista único, investidor qualificado. O debenturista, inclusive, dispensou, a partir de determinado
momento, a intervenção do agente fiduciário (SLW). Trata-se, portanto, de uma negociação privada, que não está
dentro da esfera de competência da CVM.
Diretores Responsáveis
93. O relatório da Comissão de Inquérito imputou a responsabilidade pela violação das normas da Instrução 13/80,
além da Oliveira Trust, aos indiciados Mauro Sérgio de Oliveira e César Reinaldo Leal Pinto, na qualidade de diretores
estatutários. Ocorre que, o simples fato de serem diretores estatutários e terem participado ou assinado algum
documento relacionado ao processo de emissão das debêntures não me parece razão suficiente para a condenação
indistinta de ambos os indiciados.
94. A responsabilização de administradores só deve ser feita caso eles tenham cometido uma infração própria ou
sejam responsável, na pessoa jurídica que exerce atividade regulada, pelo cumprimento da regulação. Essa era a
situação do Indiciado Mauro Sérgio de Oliveira, razão pela qual voto por sua condenação e pela absolvição de César
Reinaldo Leal Pinto.
Conclusões
95. Com fundamento nas razões acima expostas, voto pela condenação dos seguintes Indiciados:
i. Almir Vespa Junior, inabilitação pelo prazo de 08 (oito) anos para o exercício do cargo de administrador
ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam de autorização ou registro na CVM, na forma do art. 11, inciso IV, da Lei
6.385/76, pelo descumprimento do disposto nos arts. 100, 154, § 1o; 155, 176 e 177, todos da Lei
6.404/76; e art. 14 da Instrução 13/80;
13/16

ii. Giovanni Salvatore Di Chiara, inabilitação pelo prazo de 05 (cinco) anos para o exercício do cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou
de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM, na forma do art. 11, inciso IV, da
Lei 6.385/76, pelo descumprimento do disposto nos arts. 100, 154, § 1o; 155, 176 e 177, todos da Lei
6.404/76; e art. 14 da Instrução 13/80;
iii. Paulo Bezerra da Câmara, inabilitação pelo prazo de 05 (cinco) anos para o exercício do cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou
de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM, na forma do art. 11, inciso IV, da
Lei 6.385/76, pelo descumprimento dos disposto nos arts.154, § 1o e 155, da Lei 6.404/76; e
iv. Oliveira Trust, multa no valor de R$ 501.379,70, correspondente a 10% (dez por cento) do valor da
operação (contando-se apenas as debêntures efetivamente colocadas), na forma do art. 11, inciso II, da
Lei 6.385/76, pelo descumprimento do disposto no art. 14, §, da Instrução 13/80; e
v. Mauro Sérgio de Oliveira, multa no valor de R$ 250.689,85, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da operação (contando-se apenas as debêntures efetivamente colocadas), na forma do art. 11,
inciso II, da Lei 6.385/76, pelo descumprimento do disposto no art. 14, §, da Instrução 13/80.
98. A pena dos administradores da Companhia foi fixada em função da gravidade das infrações, que incluíram fraude,
e o prejuízo gerado (não pagamento das debêntures). Entre os administradores, recebeu pena maior Almir Vespa
Júnior, pois, além de administrador, era acionista controlador. A pena da Oliveira Trust e de Mauro Sérgio de Oliveira
levou em conta que não houve prova de conhecimento da fraude por parte deles.
99. Voto pela absolvição dos Indiciados Arno da Silva, SLW Corretora, Pedro Sylvio Weil e César Reinaldo Leal Pinto
das acusações que lhes foram feitas.
100. O resultado deste julgamento deverá ser comunicado aos Ministérios Públicos Estadual e Federal no Estado de
São Paulo.
É como voto.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2007.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 Proc. no 1999.61.81.2614-1.
2 Verbis: "Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado".
3 Verbis: "Interrompe-se a prescrição:(...); II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato".
4 Verbis: "Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. §1
o São modalidades do exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse
nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional".
5 Verbis: "Art. 142. Compete ao conselho de administração: I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; (...); III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer
outros atos; Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios".
6 Verbis: "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios"
.
7 Verbis: "Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa § 1
o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§ 2 o É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) sem prévia autorização da assembléia geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
§ 3 o As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea "c" do § 2
o pertencerão à companhia.
§ 4 o O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais"
.
8 Verbis: "Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: (...)"
.
9 Verbis : "Art. 14. Os administradores da companhia emissora são responsáveis pela veracidade das informações encaminhadas à CVM, através do líder da distribuição, por ocasião do registro"
.
10 Verbis : "Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais: I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação: a) do nome do acionista e do número das suas ações; b) das entradas ou prestações de capital realizado; c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe; d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela companhia; e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações; f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação; II - o livro de ‘Transferência de Ações Nominativas’,
para lançamento dos termos de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes; III - o livro de "Registro de Partes Beneficiárias Nominativas" e o de "Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas", se tiverem sido emitidas, observando-se, em ambos, no que couber, o disposto nos números I e II deste artigo; IV - o livro de Atas das Assembléias Gerais; V - o livro de Presença dos Acionistas; VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de Atas das Reuniões de Diretoria; VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal".
11 Verbis : "Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; IV - demonstração das origens e aplicações de recursos"
.
12 Verbis : "Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência".
13 Verbis: "§1
o
Ao líder da distribuição cabe desenvolver esforços no sentido de verificar a suficiência e qualidade das informações, fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, e necessárias a uma tomada de decisão por parte de investidores, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da companhia e as constantes do parecer sobre a viabilidade econômico-financeira do empreendimento (art. 10, § 1
o
, que venham a integrar o prospecto da emissão)"
.
14 Verbis : "Art. 17. Ao líder da distribuição cabem, além daquela prevista no art. 14, as seguintes obrigações:(...); IV - informar à CVM os participantes do consórcio, bem como os que aderirem posteriormente, discriminando a quantidade de ações inicialmente atribuída a cada um".
15 Verbis : "Art. 68. O agente fiduciário representa, nos termos desta lei e da escritura de emissão, a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora. § 1
o
São deveres do agente fiduciário: a) proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens"
.
16 Verbis: "Art. 70. A substituição de bens dados em garantia, quando autorizada na escritura de emissão, dependerá da concordância do agente fiduciário"
.
17 Verbis : "Art. 12. São deveres dos agentes fiduciários. (...); IX - verificar a regularidade da constituição das garantias reais, flutuantes e fidejussórias, bem como valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exeqüibilidade; X - examinar a proposta de substituição de bens dados em garantia, quando esta estiver autorizada pela escritura de emissão, manifestando a sua expressa e justificada concordância".
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 24 de abril de 2007.

Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente Marcelo Fernandez Trindade na Sessão de Julgamento do dia 24 de abril de
2007.
14/16

Eu também acompanho o voto do Relator e gostaria de tecer alguns comentários sobre pontos importantes
mencionados da Tribuna.
Merece destaque, em primeiro lugar, a questão do tempo. A emissão de que tratam os autos é antiga, anterior à
criação do "Prospecto Anbid", como outras que temos examinado aqui, intermediadas até mesmo pela própria Oliveira
Trust1. Nota-se que todas elas tiveram o mesmo destino comum — o fracasso, e um fracasso muito rápido — e que
se trataram de colocações feitas, predominantemente, em fundos de pensão, o que realmente nos causa espécie.
De qualquer maneira, e tentando evitar a "profecia do passado", fui examinar aqui a declaração de voto que proferi no
PAS CVM RJ no 2003/81722, mencionado pela defesa, que também envolvia a Oliveira Trust, embora na condição de
agente fiduciário, além do Banco Fator, como intermediário. Este caso era diferente. Havia ali um contrato de gaveta
em que uma parcela da remuneração que a Inepar — uma das responsáveis pela constituição da Eletrometrô, e cuja
administração também administrava a Eletrometrô —receberia por um determinado serviço era repassada, por meio
de um contrato de sub-empreitada de gaveta, para um terceiro (a PEM Engenharia S.A.). Esse terceiro foi a juízo para
cobrar esse crédito que lhe havia sido cedido, e que embasava a colocação.
O que dissemos naquele caso — tanto na declaração de voto que apresentei, quanto naquela que os Diretores Eli
Loria e Luiz Antônio de Sampaio Campos apresentaram — foi que, por melhor que fosse a due diligence, ela não teria
sido capaz de apurar a existência do contrato, que inclusive era um contrato de licitude e moralidades duvidosas
(tratava-se de uma obra pública e de sub-contratação aparentemente vedada pela Lei de Licitações). Assim, embora,
de fato, a due diligence naquele caso não tenha sido realizada a contento e tenha deixado muito poucos rastros, por
melhor que tivesse sido sua execução, ela não teria alcançado seus objetivos. Daí porque, no caso ora em
julgamento, é importante ter certeza de que a due diligence teria obtido os resultados pretendidos, se tivesse sido
realizada. Já no caso da Celpar, de que fui Relator, as debêntures emitidas pela empresa tinham garantia defeituosa,
não tendo havido, portanto, a necessidade de fazer due diligence alguma. Foi, de fato, uma falha grave, em virtude da
qual inclusive o agente fiduciário foi apenado.
O caso destes autos está, digamos, a meio caminho entre os dois precedentes. Como é que se vai descobrir que
alguns créditos, ou boa parte dos créditos, que estavam sendo transferidos, eram créditos fraudulentos, "frios", sem
devedor?
Seguindo o entendimento do Diretor Relator, creio que a due diligence da sociedade limitada tinha de ter sido feita
com mais intensidade, exatamente porque se tratava de uma sociedade limitada, porque a sociedade que estava
emitindo as debêntures era apenas um veículo, uma casca. Note-se que o voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio
Campos, naquele caso da Substação Eletrômetro, começa frisando esse ponto. Diz ele: "Parece-me, contrariamente
ao que foi dito, que é dever sim do intermediário fazer uma due diligence, como também é dever do agente fiduciário,
pelo teor expresso da Instrução CVM no 28, fazer uma investigação a respeito da documentação da emissão do valor
mobiliário. No meu modo de ver, acho que essa due diligence não deve se restringir apenas à companhia emissora,
podendo, naturalmente, na medida do possível, se aplicar a outras companhias, observada, naturalmente, a
disposição, ou não, de essa outra companhia prestar as informações que se pretende obter, aquelas que não são
públicas, naturalmente".
Então, neste caso concreto, as duas companhias (a limitada e a companhia aberta) se confundiam inteiramente,
inclusive na administração. Os donos eram os mesmos, um era controlador da outra; os administradores também
eram os mesmos. De modo que, se o intermediário tivesse demandado a documentação apropriada, ou ele a teria
recebido, ou ele não aceitaria fazer a intermediação.
Também está provado nos autos que a situação financeira da controladora era delicada, que ela já carregava
passivos expressivos. Embora fosse uma grande empresa, o fato é que grandes empresas também vivem momentos
delicados — e essa, pelo visto, vivia um momento delicadíssimo. Por isso mesmo a due diligence deveria ter sido
feita com mais intensidade, mesmo tendo em conta os padrões da época, considerando que estávamos em outro
tempo, como destaquei de início. Tais circunstâncias foram devidamente consideradas pelo Diretor Relator na
dosimetria da pena, na medida em que, aqui neste caso, está-se propondo a aplicação de uma pena pecuniária, e não
da pena mais gravosa ,de inabilitação ou de suspensão.
De sorte que, com essas observações, eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento nos termos do seu voto; informando que, em relação aos acusados absolvidos, a CVM interporá recurso
de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e que os indiciados condenados poderão fazê-lo
voluntariamente no prazo regulamentar.
Marcelo Fernandez Trindade
15/16

Presidente
1 Além do caso da Subestação Eletrometrô, de que falarei mais adiante, há o caso, envolvendo também a Oliveira Trust e a SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda., das debêntures da CEL Participações S.A. – Celpar, de que fui relator (PAS CVM RJ 2005/305, julgado em 24.10.2006).
2 Julgado em 15.10.2004. O caso tratava da emissão de debêntures da Subestação Eletrometrô S.A., companhia de propósito específico constituída para adquirir direitos creditórios de
titularidade de Inepar S/A Indústria e Construções.
16/16